Tribunal: TJPA
Processo: 0814273-08.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14942 - Violência Psicológica contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814273-08.2024.8.14.0401

APELANTE: JONATHA DE LIMA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1º) E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B) PRATICADAS POR MEIO VIRTUAL. CONFISSÃO, PROVA ORAL COERENTE E CONSEQUÊNCIAS OBJETIVAS QUE CONFIGURAM HABITUALIDADE E DANO PSÍQUICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, DA DOSIMETRIA E DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por Jonatha de Lima Ribeiro contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/PA que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 147-A, §1º (perseguição, majorada por incidência de motivo de gênero) e 147-B (violência psicológica contra a mulher), à pena total de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, dias-multa, regime aberto, e indenização por danos morais fixada em 1 (um) salário-mínimo. Fatos: criação sucessiva de perfis falsos em redes sociais, envio reiterado de mensagens ofensivas e exposição de intimidade, admissão parcial em juízo; vítima mudou de cidade por temor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
HÁ QUATRO QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
(i)
saber se a conduta configura o crime de perseguição ante a alegada insuficiência probatória e atipicidade;
(ii)
saber se há materialidade do crime de violência psicológica diante da inexistência de laudo pericial e da ausência de tratamento psicológico formal;
(iii)
saber se a dosimetria incorre em bis in idem ou excesso;
(iv)
saber se cabe substituição da pena privativa por restritivas de direitos e revisão do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A confissão parcial do apelante, a narrativa consistente da vítima, o testemunho que corroborou abalo emocional e a demonstração de reiteração (centenas de mensagens e criação sucessiva de perfis para burlar bloqueios) formam conjunto probatório suficiente para caracterizar a perseguição habitual prevista no art. 147-A, §1º, CP, afastando a atipicidade e a aplicação do in dubio pro reo.

04.
A materialidade da violência psicológica foi comprovada por elementos extra periciais: conteúdo das mensagens, exposição de intimidade, relato de alterações comportamentais, testemunho sobre sofrimento e a mudança de domicílio da vítima por temor, demonstrando prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação, não sendo imprescindível laudo pericial quando o conjunto probatório é robusto.

05.
A dosimetria está fundamentada em elementos concretos — culpabilidade elevada pela persistência após pedidos de cessação, circunstâncias agravadoras pelo modo de execução (vários perfis, envolvimento de terceiros, exposição de intimidade) e consequências extraordinárias (mudança de cidade, sinais de depressão e ansiedade) — não configurando
bis in idem
.

06.
Em razão da gravidade da violência psicológica e do risco à integridade psíquica da ofendida, a vedação à substituição da pena prevista no art. 44, I, do CP, aplicável no contexto de violência doméstica, é adequada; a fixação de indenização mínima em 1 salário-mínimo atendeu ao art. 387, IV, do CPP e à necessidade de reparação diante do dano presumido e da gravidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

07. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1. A prática reiterada de envio de mensagens ofensivas e criação sucessiva de perfis falsos para expor intimidade caracteriza o crime de perseguição (art. 147-A, §1º, CP) quando demonstrada habitualidade e impacto sobre liberdade e privacidade da vítima.

2. A violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) admite comprovação do dano por meio de prova testemunhal e circunstancial, inclusive pela alteração significativa de vida da ofendida, não sendo imprescindível laudo pericial.

3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais é legítima quando apoiada em elementos concretos que agravam a reprovação social da conduta.

4. Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a violência psicológica configura risco à integridade psíquica no contexto da violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A, §1º; 147-B; art. 44, I; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006 (art. 7º, II).

Jurisprudência relevante citada: STJ — AgRg no HC 840043/SP (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 27/11/2023); STF — Rcl 69178 (Dec. 19/08/2024); Súmula 83/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
JONATHA DE LIMA RIBEIRO
, através da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença penal (ID. 28366671) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente nas sanções punitivas do art. 147-A, §1º (perseguição) e art. 147-B (violência psicológica contra a mulher) ambos do Código Penal, à
pena

definitiva
de
02
(dois)
anos
,
03
(três)
meses
e
15
(quinze)
dias de reclusão
e o
pagamento
de
67
(sessenta e sete)
dias-multa
, com cumprimento de pena fixado no regime
aberto
.

O juízo de piso fixou ainda em sentença condenatória, a indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos e ressaltou a desnecessidade de decretar a prisão do acusado, em razão do regime de cumprimento de pena estabelecido.

Segundo consta na exordial acusatória (ID. 28366632), o fato teria ocorrido a partir do dia 05/06/2024, por volta das 12:00 horas, na residência da ofendida situada à Passagem Cristo Rei, n° 567, bairro Guamá, na cidade de Belém/PA, quando após o término da relação de aproximadamente quatro anos, o recorrente passou a criar perfis falsos em redes sociais para tecer comentários depreciativos e hostilizar a vítima, enviando mensagens reiteradas de conteúdo ofensivo, depreciativo e de cunho íntimo, bem como expondo comunicações privadas a terceiros, comportamento que teria gerado temor e prejuízo à esfera íntima e social da ofendida.

Nas mensagens íntimas postadas pelo Apelante, nos perfis falsos criados em redes sociais, constavam diversas conversas, que evidenciavam a intenção de tentar de várias formas depreciar, ofender e diminuir sua ex-companheira, tais como: "
uma mulher num corpo de homem, quem vai amar?
", "
que bom que está feliz com ele e aceitou ele ser estranho!
(sobre o corpo da ofendida)", "
parece que a bunda é na barriga
", "
eu não gostava de andar do seu lado mesmo, me sentia estranho com você do meu lado!
", "
não gostava de passar onde tinha muita gente com você!
", "
você não tem coragem de transar com a luz acesa com ninguém!
" (
Textuais
).

Em depoimento perante a polícia, o Apelante assumiu ter utilizado de diversos perfis em redes sociais para entrar em contato com a vítima, bem como as ofensas relatadas. Diante do contexto fático exposto e temendo por sua segurança e integridade moral, a vítima buscou a ajuda das autoridades competentes.

A denúncia foi recebida em 16/07/2024 (ID. 28366633).

Após regular instrução processual, o juízo a quo prolatou sentença condenatória em 13/03/2025 (ID. 28366671), onde reconheceu a autoria e materialidade dos delitos tipificados nos art. 147-A, §1º (perseguição) e art. 147-B (violência psicológica contra a mulher) ambos do Código Penal, tendo instruído os fundamentos probatórios e circunstanciais que embasaram a condenação.

Inconformado com o édito condenatório, a defesa interpôs Recurso de Apelação em 17/03/2025 (ID. 28366678), com suas razões recursais apresentadas em 05/04/2025 (ID. 28366685), onde sustenta a atipicidade da conduta imputada ao Apelante quanto ao delito de perseguição e a ausência de prova suficiente a ensejar a condenação pelo crime de violência psicológica, invocando a aplicação do princípio in dubio pro reo e a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

A defesa aduz, ainda, a fragilidade do conjunto probatório, a inexistência de perícia nos aparelhos móveis e a ausência de prova inequívoca da titularidade dos perfis apontados como fakes, requerendo subsidiariamente a redução da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como o afastamento ou a majoração em valor módico da indenização imposta.

O Ministério Público de 1º Grau ofereceu contrarrazões em 10/04/2025 (ID. 28366688), nas quais rebateu as alegações defensivas e manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, para que seja mantida na integra a sentença condenatória.

O MPE de 2º grau, por meio da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se acerca do recurso em 04/09/2025 (ID. 29715002), opinando pelo seu
conhecimento
e, no mérito, pelo
parcial provimento
, apenas para redimensionar a pena-base dos delitos.

É o relatório
.
À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

O recurso de apelação criminal interposto pelo apelante
JONATHA DE LIMA RIBEIRO
, representado pela Defensoria Pública, mostra-se cabível, tempestivo e está em conformidade com as exigências legais pertinentes à espécie, preenchendo assim todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merecer ser
conhecido
.

Passo a analisar as questões de mérito apresentadas pela Defesa técnica.

01. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA ABSOLVER O APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE PERSEGUIÇÃO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
:

A Defesa busca, primeiramente, a absolvição do Apelante em relação ao crime de Perseguição, tipificado no art. 147-A, §1º, do CP, com a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, sob a alegação de fragilidade probatória e atipicidade das condutas.

O crime de perseguição está tipificado no artigo 147-A do Código Penal, introduzido pela Lei nº 14.132/2021 e descreve a conduta de "
perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
"

No presente caso, a denúncia imputou ao Apelante a prática reiterada da perseguição, majorada por ter sido cometida contra mulher por razões da condição de sexo feminino (§1º, II).

A Defesa argumenta que a conduta não teria sido reiterada e que a prova se basearia exclusivamente na palavra da vítima, sem o necessário lastro de perícia técnica para atestar a autoria dos perfis falsos.

É imperativo observar que, em crimes de natureza virtual e naqueles cometidos no ambiente doméstico e familiar, a palavra da vítima assume valor probatório fundamental, muitas vezes a principal fonte de prova.

Destarte, o relato da vítima E.D.S.A., foi consistente e detalhado ao descrever a insistência do Apelante após o término do relacionamento, as táticas empregadas, como a criação de mais de um perfil falso, sempre que era bloqueado, e o envio de mensagens ofensivas e humilhantes.

Convém salientar que a vítima apresentou em juízo uma narrativa clara e coerente, indicando que o Apelante a monitorava, envolvia terceiros como o atual companheiro e uma amiga, bem como, e expunha sua intimidade em uma frequência que ultrapassou o mero dissabor, caracterizando uma verdadeira invasão e perturbação de sua vida.

Ademais, além do depoimento da vítima, consta ainda o depoimento da testemunha Anastácio dos Santos Silva, que confirmou ter sido abordado pelo Apelante com ofensas e exposição de detalhes íntimos do relacionamento pretérito, configurando o envolvimento de terceiros como parte do ciclo de perseguição. Mais relevante ainda é o fato de que o próprio Apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter usado perfis falsos e enviado mensagens depreciativas, embora tenha tentado minimizar a intencionalidade.

A confissão do acusado, mesmo que parcial ou mitigada, corrobora diretamente a
autoria
da conduta de perseguição. O requisito do
stalking
, que exige a reiteração da perseguição, está plenamente configurado, tendo em vista que a vítima relatou mais de duzentas mensagens e a criação sucessiva de perfis falsos para contornar os bloqueios, tudo isso com a clara intenção de intimidar, controlar e humilhar a Apelada.

A perseguição, no caso concreto, não foi um ato isolado, mas sim um padrão de comportamento obsessivo e incessante.

No que tange à necessidade de laudo pericial para comprovar a autoria dos perfis falsos, embora a perícia seja um meio ideal de prova, sua ausência não é determinante para a absolvição, especialmente quando o conjunto probatório oral e documental é harmônico e suficiente para formar o convencimento do julgador.

O Apelante confessou em juízo que enviou as mensagens e que persistiu na comunicação, reconhecendo a violência psicológica e a perseguição, minimizando o impacto. Portanto, a titularidade dos perfis e a autoria das mensagens encontram-se inequivocamente comprovadas, independentemente da perícia, rechaçando a tese de insuficiência de provas ou aplicação do
in dubio pro reo
. O ônus da prova foi cumprido pelo Ministério Público de forma robusta.

O STJ já firmou entendimento de que nos crimes de perseguição, não há que se falar em absolvição quando a perseguição resta demonstrada de forma clara e for necessariamente reiterada, vindo a atingir diretamente os espaços da liberdade, da privacidade e da intimidade da vítima, sem contar os abalos emocionais e psicológicos por ela suportados. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CRIMES DE PERSEGUIÇÃO
E DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DESCRIÇÃO DA HABITUALIDADE DOS ASSÉDIOS
. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.
1. O delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de "stalking" ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada, a perseguição incessante, ávida e à espreita
. 2. Trata-se de tipo penal aberto - "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade" -, pois não delimita as ações proscritas. Exige-se, todavia, a habitualidade das condutas. 3. No caso dos autos, a inicial acusatória afirma que "em diversas ocasiões, no decorrer do ano de 2022", o agravante "perseguiu [...] sua ex-esposa, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade". 4. Sublinhou-se que "no dia 07 de novembro de 2022, o denunciado foi novamente ao local, onde ofendeu a vítima, chamando-a de 'biscate' e 'vagabunda', e novamente prometeu matá-la. O denunciado se mudou para um imóvel próximo à residência da vítima, para onde se dirige constantemente para injuriar e ameaçar a vítima, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, objetivando controlar suas ações". 5. Segundo apurado pelo Parquet, o "denunciado e a vítima foram casados por aproximadamente 20 anos e estão divorciados desde o ano de 2017. Desde o fim do relacionamento e por não se conformar com ele, o denunciado passou a perseguir e a ameaçar a ex-esposa, fatos que se agravaram no decorrer do ano de 2022". 6. Nota-se, portanto, que a denúncia descreve a habitualidade da conduta, constatação que está evidenciada a partir do uso das expressões "diversas oportunidades", "diversas ocasiões", "reiteradamente" e "constantemente" pelo Ministério Público em sua inicial acusatória. Não há que se falar, assim, em atipicidade da conduta. 7. Em relação à decadência operada em virtude da alegada "ausência de indicação da data exata ou ao menos aproximada da ocorrência dos delitos", extrai-se dos autos que as condutas reiteradas se consumaram ao longo do ano de 2022 e que a última ameaça ocorreu em 7/11/2022, véspera da data de comparecimento da vítima à delegacia. 8. Deveras, a tese defensiva demanda dilação probatória e não pode ser analisada nos estritos limites de cognição deste habeas corpus. 9. Agravo regimental não provido. (
STJ
- AgRg no HC: 840043 SP 2023/0254271-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
01/12/2023
).

Dessa forma, a conduta do Apelante preencheu todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal do Artigo 147-A, §1º, do Código Penal, sendo devida a manutenção da condenação por perseguição.

02. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA ABSOLVER O APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE:

A Defesa busca a absolvição do Apelante em relação ao crime violência psicológica contra mulher, previsto no art. 147-B do CP, sob a alegação de ausência de materialidade.

Em seus argumentos, a Defesa, ao requerer a absolvição pelo crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do CP, utiliza como principal argumento a ausência de materialidade delitiva, baseada no fato de a vítima ter declarado em juízo que não necessitou de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, e na ausência de laudos técnicos que atestem o alegado dano emocional, sustentando que elementos inerentes aos crimes de violência doméstica não podem, por si só, configurar o tipo penal.

O delito ora analisado exige que a conduta do agressor cause dano emocional à mulher, que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões da vítima, mediante o uso de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, ridicularização ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação da ofendida. Trata-se, portanto, de um crime material.

O dano emocional e psicológico almejado pelo tipo penal, contudo, não se restringe à necessidade de tratamento clínico ou psiquiátrico formal. A ofensa grave à saúde psicológica e à autodeterminação pode se manifestar de diversas formas que não exijam intervenção médica imediata.

No caso dos autos, as provas contidas nos autos, inequivocamente demonstraram a ocorrência do dano emocional. A vítima E.D.S.A. suportou humilhações e depreciações sistemáticas, que atacavam sua aparência física e sua capacidade de ser mãe, como as afirmações ditas pelo Apelante "
mulher num corpo de homem
" e os questionamentos sobre sua fertilidade e corpo.

Referidas ofensas foram direcionadas a um ponto de intensa vulnerabilidade da vítima, que havia se recuperado de problema de saúde ginecológico e enfrentava dificuldades para engravidar, fato conscientemente explorado pelo Apelante em suas afirmações.

A exposição da intimidade da vítima ao atual companheiro e o uso de perfis falsos para atacar terceiros evidenciam a intenção de controle e degradação da imagem desta, impactando negativamente sua autoestima.

O depoimento da testemunha Anastácio dos Santos Silva demonstra de forma clara o impacto das condutas do Apelante, quando relata que a vítima ficou "
visivelmente desequilibrada, chorando muito à noite
" e apresentando "
sinais de depressão e ansiedade.
", resultante das ações perpetradas pelo Apelante.

As consequências dos atos do Apelante foram tão severas, duradouras e perturbadoras que a própria vítima se viu forçada a mudar de cidade para escapar do ciclo de violência e perseguição, conforme detalhadamente descrito na sentença. Tal alteração drástica de vida, motivada pelo medo e pelo sofrimento emocional, é a prova concreta da materialidade do crime e da pertinência da conduta do réu, demonstrando que o abalo psicológico foi significativo e apto a perturbar o desenvolvimento pleno da mulher, afetando sua autodeterminação.

Transcrevo trecho do depoimento da vítima perante o Juízo de 1º grau:

“Que relatou ainda que o acusado enviou diversas mensagens com insultos sobre seu corpo e sua aparência, além de comentários depreciativos de cunho íntimo, sugerindo ao atual companheiro dela que lembrasse de suas relações passadas com o acusado. Diante dessas perseguições, se viu obrigada a mudar de cidade, pois o acusado conhecia sua rotina e local de trabalho, o que a fez temer por sua segurança. Afirmou que não precisou de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, mas que a mudança de cidade foi uma consequência direta do assédio sofrido. Por fim, destacou que as mensagens apresentadas evidenciam a violência psicológica a que foi submetida, afetando sua autoestima e causando humilhação, manipulação e ameaças constantes.”

É certo que a realização de perícia, embora útil, não é imprescindível para atestar o dano emocional, quando este está demonstrado por um conjunto robusto de elementos factuais e probatórios, como a palavra da vítima e as consequências objetivas em sua vida, conforme reconhece a doutrina e as orientações da Justiça Criminal. Cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação Criminal interposta por Waldinei de Castro Moraes contra sentença da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri que o condenou, nos autos da Ação Penal nº 0801014-21 .2021.8.14.0022, pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art . 147-B c/c art. 61, II, f, do CP, à pena de 7 meses de reclusão (aberto), e 17 dias-multa, com concessão de suspensão condicional da pena.
A defesa pleiteou absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, ausência de laudo pericial e inexistência de conduta típica
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes da autoria e materialidade do crime de violência psicológica contra a mulher, aptas a justificar a manutenção da condenação imposta ao réu. III. RAZÕES DE DECIDIR.
O crime do art. 147-B do CP exige demonstração de dano emocional, sendo possível sua comprovação por meios diversos da prova pericial, como declarações da vítima e testemunhos que revelem o impacto psicológico da conduta do agressor.
A alteração parcial da versão da vítima em juízo, em comparação à fase policial, é contextualizada pelo vínculo materno-filial com o réu, sendo comum a atenuação de relatos em crimes envolvendo violência doméstica. A confissão qualificada do réu na fase policial, ao admitir que se armou com um terçado e agrediu o irmão após discussão familiar, corrobora a versão inicial da vítima quanto ao histórico de agressividade e comportamento impulsivo do acusado. A habitualidade da conduta, a demonstração do sofrimento psíquico da vítima e o dolo de menosprezo à dignidade feminina caracterizam a tipicidade da conduta descrita no art. 147-B do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. (
TJ-PA
- APELAÇÃO CRIMINAL: 08010142120218140022 27369237, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento:
26/05/2025
, 3ª Turma de Direito Penal)

A incidência do princípio da intervenção mínima deve ser sopesada diante da gravidade da violência de gênero. A violência psicológica representa uma forma sutil, mas altamente destrutiva, de agressão, exigindo do ordenamento jurídico uma resposta penal proporcional à lesão causada à dignidade e à saúde mental da mulher. O dano causado foi real e demonstrou a necessidade da atuação penal.

Pelo exposto, restando plenamente comprovada a materialidade do crime de violência psicológica contra a mulher, a absolvição pretendida pela Defesa não encontra amparo nos autos.

03. DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA, POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS MÍNIMOS, PARA SE QUALIFICAR EVENTUAL CONDENAÇÃO PATRIMONIAL EM DESFAVOR DO APELANTE HIPOSSUFICIENTE:

A defesa do Apelante,
subsidiariamente
, insurgiu-se contra a fixação do valor mínimo de indenização por danos morais em um salário-mínimo, alegando ausência de instrução probatória sobre sua capacidade econômica (hipossuficiência) e requerendo o afastamento da verba ou sua redução para o valor simbólico de R$ 50,00 (cinquenta reais).

O tema da fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal encontra previsão expressa no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, transcrevo:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;”

Em se tratando de crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já consolidaram o entendimento de que o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo da própria prática da conduta criminosa que viola a dignidade e a integridade da vítima. Cito jurisprudência:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TESE DE RECURSO REPETITIVO: DESACERTO. INCIDÊNCIA DE FUNDO NO TEMA/RG Nº 660.
DANOS MORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE
.
PRECEDENTE
. 1. Injustificada negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário com base no art. 1 .030, I, b, do CPC. 2. No caso presente, contudo, aplica-se a tese fixada no Tema/RG nº 660 do STF, pois as questões atinentes ao direito ao contraditório representam ofensa reflexa à Constituição e, portanto, têm natureza infraconstitucional. 3. Além do mais, nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é
in re ipsa
e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração. Precedente desta Segunda Turma. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento
. (
STF
- Rcl: 69178 SE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-09-2024 PUBLIC
10-09-2024
)

No caso em análise, o Ministério Público de 1º grau manifestou expressamente na denúncia e em alegações finais sobre o pedido de fixação de valor mínimo para reparação.

Referido requerimento formal e tempestivo assegurou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, já que o Apelante teve ciência do pedido durante toda a instrução. A fixação foi realizada na sentença com a devida fundamentação, baseada na natureza
in re ipsa
do dano e na gravidade do sofrimento imposto à vítima.

A alegação de que seria necessária instrução probatória específica sobre a capacidade econômica do réu para quantificar o dano moral no processo penal não se sustenta.

O valor fixado pelo juízo
a quo
consiste em indenização mínima de natureza civil estabelecida na esfera criminal, visando a celeridade e eficácia da proteção à vítima. O montante de 01 (um) salário-mínimo é considerado razoável, prudente e proporcional à longa duração da conduta criminosa e ao dano psicológico gravemente infligido à ofendida, que teve sua vida controlada por mais de trinta anos.

A eventual hipossuficiência do Apelante é uma questão relativa à fase de execução da sentença. A Defensoria Pública defendeu a fixação simbólica de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que seria manifestamente desproporcional e insuficiente para compensar o sofrimento prolongado e as consequências psicológicas impostas à vítima, que se viu obrigada a mudar de cidade por insegurança e medo.

O valor determinado pelo juízo de piso, equivalente a um salário-mínimo, mostra-se amplamente adequado à gravidade social do crime e ao caráter pedagógico e repressivo que a reparação mínima deve possuir, sendo imperiosa a sua integral manutenção. Deve, portanto, ser mantido o valor mínimo de indenização por danos morais fixado em sentença.

04. DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE:

A Defesa postulou o redimensionamento da pena-base para ambos os delitos, sob o argumento de que os elementos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime seriam inerentes aos próprios tipos penais, caracterizando
bis in idem
.

A Procuradoria de Justiça concordou parcialmente com o pleito, sugerindo o afastamento apenas da negativação da culpabilidade. Entendo, contudo, que a dosimetria, tal como realizada pelo Juízo
a quo
, deve ser mantida, por se basear em fundamentos concretos que extrapolam a normalidade dos tipos penais.

Inicialmente, em análise a dosimetria basilar imposta na sentença, verifico que o juízo de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, justificando que "o
réu agiu com plena consciência de seus atos, mas persistiu na conduta, insistiu em perseguir a vítima mesmo após reiterados pedidos para que parasse
".

Embora se reconheça a necessidade de que a culpabilidade seja valorada por elementos que demonstrem um plus de reprovação social que transcenda o dolo inerente ao tipo, no presente caso, a fundamentação do Juiz de piso é válida.

A reprovabilidade transcende o mero dolo do agressor, não se tratando apenas da mera consciência da ilicitude, mas da insistência consciente e obstinada em manter a conduta lesiva mesmo após a vítima, de forma clara e reiterada implorar para que o Apelante cessasse os ataques e perseguição.

Referido desrespeito flagrante e continuado à autonomia e ao sofrimento alheio, após o recebimento de nítidos pedidos de cessação do contato, denota um grau de censura e reprovação da conduta que legitima a negativação desta vetorial, tanto para o crime de Perseguição quanto para o de Violência Psicológica. Portanto, a valoração negativa da culpabilidade deve ser mantida.

Em relação ao vetorial “
circunstâncias do crime
”, o juízo de 1º grau justificou que o Apelante "
perseguiu a vítima por um longo período, criou vários perfis falsos em redes sociais, envolveu terceiros e expôs sua intimidade
", para o crime de perseguição e "
expôs informações íntimas da vítima por meio de vários perfis falsos em redes sociais, envolveu terceiros e expôs sua intimidade
", para o crime de violência psicológica.

Tais elementos descrevem o
modus operandi
da execução delitiva de modo particularmente grave, extrapolando o que é normal ao art. 147-A e ao art. 147-B.

A criação de vários perfis falsos e, principalmente, o envolvimento de terceiros, como o novo companheiro da vítima e a amiga desta, bem como, a exposição de intimidade da vítima perante estes, com o envio de detalhes degradantes sobre a vida sexual pretérita, evidencia a extrema gravidade na concretização dos crimes, visando maximizar a humilhação e o controle sobre a vida da vítima.

Referida complexidade e extensão das condutas do Apelante justificam, incontestavelmente, a negativação desta circunstância em ambos os delitos.

Quanto ao vetorial “
consequências do crime”
, o juízo de piso fundamento do seguinte modo: "
As consequências foram graves, causando dano emocional e psicológico, levando a vítima a desenvolver sinais de depressão e ansiedade, além de forçá-la a mudar de cidade para fugir da perseguição
."

A Defesa argumenta que o abalo psicológico é inerente ao tipo e a vítima negou ter precisado de acompanhamento. Contudo, as consequências descritas na sentença transcendem o esperado para o crime.

O dano causado foi de tal monta que a vítima foi obrigada a mudar de cidade para reaver sua paz e segurança, o que representa uma alteração significativa e drástica da vida da ofendida que não pode ser considerada uma "normalidade típica" do delito. A mudança de domicílio, escola, trabalho e a ruptura de laços sociais, configuram uma consequência extraordinária e grave da perseguição e violência psicológica impetradas.

Ademais, o desenvolvimento de sinais de depressão e ansiedade, mesmo que sem tratamento formal, atestado pelo testemunho de seu companheiro e pela narrativa da própria vítima, demonstra a ofensa concreta à saúde psicológica em grau que ultrapassa o mero trauma momentâneo.

Portanto, a negativação da vetorial consequências do crime está solidamente fundamentada e deve ser mantida.

Cito julgado recente acerca da manutenção da pena-base em caso idêntico e da não configuração de
bis in idem
:

AÇÃO PENAL. DESEMBARGADOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. NORTE INTERPRETATIVO. PRESUMIDA A VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. BUSCA DA IGUALDADE MATERIAL DE GÊNEROS. ADOÇÃO DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. FATOS ANTERIORES ÀS LEIS N. 14.132/2021 E 14.188/2021. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. APLICABILIDADE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. SÚMULA N. 588 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EM RELAÇÃO AOS DEMAIS FATOS: AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA DAS DATAS PRECISAS DA CONSUMAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA DATA MAIS BENÉFICA AO RÉU PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. Imputação ao denunciado, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, da prática do crime de ameaça (artigo 147, CP). 2. O delito imputado ao réu deve ser analisado tendo como norte interpretativo a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), pois trata-se de marco normativo de proteção à mulher em circunstância de violência doméstica e familiar. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de ser presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica familiar, pois busca a concretização da igualdade material de gêneros. Precedentes: AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022. AgRg no REsp n. 1.861.995/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 7/8/2020. AgRg no AREsp n. 1.439.546/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019 .4. Adoção do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023), relevância da palavra da vítima no contexto de violência familiar contra a mulher, crimes praticados às escondidas dentro do ambiente doméstico, longe dos olhares públicos. [...] .5. Fatos descritos na inicial acusatória ocorridos antes das Leis n. 14.132/2021 e 14 .188/2021, que introduziram os artigos 147-A e 147-B ao Código Penal, incidência do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.6. A prova oral produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, conjugada com a análise das gravações feitas pela vítima juntadas aos autos, comprovam a materialidade e a autoria delitivas de uma das condutas descritas na inicial acusatória. 7. Em relação aos demais fatos, a denúncia não traz a descrição precisa das datas da consumação, considerando-se, assim, a data mais benéfica ao réu para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal. [...] 8. Alegação defensiva de que a ameaça não teria ficado configurada - pois proferida em ambiente de discussão acalorada do casal - não prospera, uma vez demonstrado que a vítima ficou amedrontada, sentiu-se constrangida e intimidada.9. Não se pode aceitar a responsabilização da vítima pela prática do crime, sob pena de se reforçar os estereótipos de gênero. Afasta-se a tese defensiva de que a vítima teria interesse patrimonial e de que buscava vantagem econômica.10. Incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, pois o delito foi praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não configurando bis in idem, "pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" [...]11. Ação penal julgada parcialmente procedente para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição em relação aos quatro primeiros fatos descritos na denúncia, conforme artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal e, em relação ao quinto fato, para condenar o réu à pena de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal,
tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo a culpabilidade elevada
.[...] .12. Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi praticado com violência psicológica e moral. Súmula n. 588 do STJ. Precedente: APn n. 835/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 1/3/2023, DJe de 24/4/2023.13. Não atendidos os pressupostos do artigo 77, inciso II, do Código Penal, uma vez que a culpabilidade elevada e os motivos do crime foram circunstâncias judiciais desfavoráveis.14. Afastamento do cargo determinado pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito administrativo.15. Ação penal julgada parcialmente procedente. (
STJ
- APn: 943 DF 2019/0213257-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe
26/06/2024
).

Em síntese, a dosimetria da pena-base foi construída de forma idônea, com base em elementos concretos e válidos para a valoração negativa das três circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências, para ambos os delitos. Não há
bis in idem
ou ausência de fundamentação, devendo a pena final ser mantida.

05. DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA:

A Defesa busca a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, argumentando que a vedação do artigo 44, I, do Código Penal não se aplicaria, pois a vítima declarou que "
nunca foi ameaçada de forma física, e que também não foi constrangida a fazer algo que não quisesse
."

O raciocínio defensivo ignora a natureza dos próprios tipos penais pelos quais o Apelante foi condenado e o contexto da Lei Maria da Penha.

O crime de perseguição exige, em sua descrição típica, que a conduta reiterada e invasiva ameace a integridade física ou psicológica da vítima. Já o crime de violência psicológica pressupõe justamente o uso de meios como humilhação, manipulação e constrangimento para causar dano emocional grave.

No contexto da violência doméstica, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, inclusive sumular, no sentido de que a prática de crime contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ameaça e violência, para este fim, não se restringem à esfera física. Cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Já decidiu esta Corte que "[o] consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006" (AgRg no AREsp n. 2.330 .912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Contudo, na espécie, não foi possível concluir, a partir da moldura fática delineada no acórdão da Corte local, que a vítima efetivamente autorizara a aproximação e a entrada do réu em sua residência. Ao contrário, destacou-se que o réu, mesmo ciente dos limites que lhe foram impostos e menos de um mês após sua intimação, foi até a residência da vítima e entrou no local; recusou-se a deixar o local quando solicitado; e saiu do recinto somente após a intervenção do filho da vítima. Posteriormente, em 20/9/2019, o réu novamente descumpriu as proibições que lhe foram impostas e telefonou para a vítima, xingando-a. 2. Delineada, pois, a prática do delito previsto no art. 24-A, da Lei n. 11 .340/2006, tem-se que qualquer conclusão em sentido contrário, diante do contexto fático apresentado, implicaria imprescindível reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na presente via excepcional em vista do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 3.
"Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas
"(AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ
- AgRg no AREsp: 2419685 DF 2023/0266336-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/11/2023
).

A violência psicológica é grave, e o risco à integridade psicológica é expressamente tutelado pelo art. 44, I, do CP, e pela própria Lei Maria da Penha, em seu art. 7º, II. O sofrimento mental e o abalo emocional impostos pelo Apelante caracterizam a violência no sentido mais amplo e legalmente previsto.

A sentença não se equivocou ao aplicar a vedação, pois a conduta do Apelante consistiu em grave violência psicológica e ameaça à integridade psicológica da vítima, enquadrando-se perfeitamente na exceção prevista no artigo 44, I, do Código Penal.

Em face da natureza dos delitos praticados, amplamente confirmados e detalhados nos autos, a manutenção da negativa de substituição da pena é imposta como medida de justiça e obediência à norma penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos delineados, voto

pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pela defesa de
Jonatha de Lima Ribeiro
, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de 1º grau
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025